Tribunal: TJDFT
Processo: 0725407-49.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PREPARO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS. DESERÇÃO.

1 - Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995, 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Recurso próprio e tempestivo.

2 - O preparo recursal em sede de juizados especiais deve abranger todas as despesas processuais dispensadas em primeira instância, incluídas as custas iniciais, sob pena de considerar-se deserto o recurso interposto. Inteligência do que dispõe o § 1o do art. 42 c/c o parágrafo único do art. 54, ambos da Lei n.o 9.099/95.

3 - No caso dos autos, a recorrente deixou de promover o recolhimento das despesas processuais e das custas ID. 22288650, mesmo sendo intimado para tanto ID. 22023876.

4 - Por este motivo, não conheço do recurso.

5 - Tendo em vista que a condenação em honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação seria irrisório, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, excepcionalmente, fixo em R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme os termos do §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.